Tribunal: TJDFT
Processo: 0755637-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUEIRO SEM TAMPA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A imputação de responsabilidade à Administração Regional não desonera a ré se a própria Diretoria de Urbanização da empresa ao ser questionada sobre a realização dos reparos informa que “atende diversas demandas referentes a manutenção do sistema público de drenagem pluvial em todo o Distrito Federal de acordo com nossa capacidade operacional”, mas conta “com apenas 03 turmas que executam os serviços de obras e/ou reposição de acessórios” (ID 49473400, pág. 15).
3. A escassez de recursos não tem o condão de excluir a responsabilidade da empresa pela falta do serviço.
4. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo avariado em razão de bueiro sem tampa, emerge a responsabilidade da Novacap a quem compete a execução dos serviços de manutenção dos sistemas de drenagem pluvial do Distrito Federal.
5. Precedentes. Acórdão 1388925, 00021977720158070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 10/12/2021; Acórdão 1685140, 07261854820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 20/4/2023 e Acórdão 1325210, 07355339520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/3/2021.
6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.).
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).